Tribunal: TJDFT
Processo: 0708805-15.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM O CONDOMÍNIO. TAXAS CONDOMINIAIS RELATIVAS A PERÍODO ANTERIOR À POSSE DO CONDÔMINO. IMÓVEL NOVO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM.

Dada a natureza propter rem da obrigação, o condômino responde perante o condomínio pelos débitos da sua unidade, ainda que relativo a período anterior à entrega das chaves, ressalvado, quanto a este, o direito de regresso contra a construtora/incorporadora.